Tribunal: CARF
Processo: 10314.720131/2018-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720131/2018-64
ACÓRDÃO
3002-004.132 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL BAOLILAI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 29/04/2013, 22/08/2014, 18/09/2014, 23/09/2016,
13/07/2017
LAUDOS TÉCNICOS. RECLASSIFICAÇÃO FISCAL.
A utilização de laudos técnicos em autuações realizadas para promover a
reclassificação fiscal de mercadorias não é obrigatória em todas as
situações, mas apenas naquelas em que a autoridade administrativa
entende serem necessárias.

Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 29/04/2013, 22/08/2014, 18/09/2014, 23/09/2016,
13/07/2017
ARMAÇÕES PARA ÓCULOS. PARTES E PEÇAS. IMPORTAÇÃO.
Partes de armação para óculos (hastes e frentes de armações) constituem,
em conjunto, armação para óculos incompleta que apresenta, nesse
estado, todas as características essenciais de uma armação de óculos
completa e acabada, devendo ser classificadas, a depender do material de
sua constituição, nos subitens 9003.11.00 ou 9003.19.10 da NCM
ANTIDUMPING. ARMAÇÕES PARA ÓCULOS. EXIGIBILIDADE.
É cabível a exigência de direitos antidumping sobre a importação de
armações de óculos, nos termos da Resolução Camex no 76/2013, no
período de sua vigência.

Fl. 290
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.132 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720131/2018-64
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade da multa aplicada.
Na parte conhecida, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Renata Casorla Mascareñas, Neiva Aparecida
Baylon, Adriano Monte Pessoa, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que julgou
improcedente a impugnação para manter na íntegra o teor do auto de infração lavrado para
exigência de R$ 3.685.507,05 a título de direitos antidumping devidos em relação às operações
acobertadas por declarações de importação registradas em 22/08/2014, 18/09/2014, 23/09/2016,
13/07/2017 e 29/04/2013.

A fiscalização verificou em procedimento de fiscalização que referida empresa teria
importado armações para óculos desmontadas, provenientes da China, classificáveis nos subitens
9003.11.00 e 9003.19.10 da NCM/SH, de forma fracionada, utilizando a importação de hastes e de
frentes de armações em declarações de importação distintas, valendo-se indevidamente do
código tarifário 9003.90.90.

Em razão disso, além de classificar incorretamente tais produtos (cujos lançamentos
foram efetuado no PAF 10314.720130/2018-10), a empresa não teria recolhido os direitos
antidumping devidos sobre suas importações, conforme trecho, abaixo destacado:
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.132 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720131/2018-64
3

“[...] Destarte, os elementos acima evidenciam sobremaneira que são adquiridas, de fato,
armações para óculos desmontadas e que a BAOLILAI utiliza o artifício de fracionar as
importações de modo a promover, forçosamente e de maneira incorreta, a classificação
fiscal dos produtos no subitem 9003.90.90 ("Outras partes de armações para óculos") da
NCM.

Conforme será abordado no tópico seguinte do presente relatório, as armações para
óculos, ainda que desmontadas e incompletas, classificam-se, a depender do material de
sua constituição, nos subitens 9003.11.00 ou 9003.19.10 da NCM.

Tal fuga de classificação fiscal permitiu à BAOLILAI, além de um recolhimento a menor de
II e IPI vinculado à importação, se esquivar do pagamento de direitos antidumping,
como será igualmente explicitado em tópico específico do presente relatório. A BAOLILAI,
portanto, simulou a aquisição de partes de armações quando, em verdade, adquiriu
armações incompletas.”

[...]

7.2.5 Dos direitos comerciais aplicáveis às mercadorias importadas

De acordo com o detalhado no capítulo 05 deste relatório fiscal, importações brasileiras
de armações para óculos, com ou sem lentes corretoras, comumente classificadas nos
itens 9003.11.00, 9003.19.10, 9003.19.90, 9004.90.10 e 9004.90.90 da NCM, originárias
da China, estão sujeitas ao pagamento de direito antidumping definitivo a ser recolhido
sob a forma de alíquota específica de US$ 270,56/kg, limitado às armações para óculos
com preço CIF igual ou inferior a US$ 11,44 por peça.

Como citado nos tópicos anteriores, a BAOLILAI importou armações para óculos
incompletas, com as características essenciais, entretanto, de uma armação completa,
originárias da China, classificáveis nos itens 9003.11.00 e 9003.19.10 da NCM.

Essas mercadorias, portanto, estão sujeitas ao pagamento do direito antidumping caso
o seu preço CIF tenha sido igual ou inferior a US$ 11,44 por peça. Cabe reiterar que o
direito antidumping aplicado não pode ser superior a US$ 4,87 por peça.

Assim, efetuaram-se cálculos, que estão expostos a seguir, a fim de determinar se o direito
antidumping era devido e, em caso afirmativo, o seu valor respectivo. Os cálculos foram
separados por conjunto de armações importados pela BAOLILAI.”

Devidamente intimada, a contribuinte ofereceu Impugnação alegando, em síntese, que:

1. nulidade do auto de infração: a fiscalização, ao desclassificar os produtos, não se baseou
em laudo técnico, mas em suas interpretações – sem qualquer critério técnico – quanto à
importação de partes, frentes e hastes, para armações;
2. disso, há que se reconhecer o enquadramento das peças e partes – hastes e frentes – de
armações de óculos na subposição 9003.90.90 da NCM, ainda que desmontadas ou
inacabadas, não merecendo reparos a classificação utilizada pela Impugnante, eis que não
se trata de armações para óculos já montadas e prontas para revendas classificadas nas
subposições 9003.11.00 e 9003.19.10;
3. Diante da reclassificação fiscal promovida pela fiscalização às subposições 9003.11.00 e
9003.19.10 da NCM, referentes às armações de plásticos e de outros materiais para óculos,
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.132 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720131/2018-64
4
exigiu-se da Impugnante os direitos comerciais antidumping, tendo, quando, contudo, não
há respaldo técnica para a reclassificação promovida na ação fiscal;
4. a penalidade imposta à Recorrente deve ser – no mínimo – reduzida ao limite de 1% sobre
o valor total do conjunto de bens que compõem as respectivas DIs;
5. a cobrança de juros sobre as multas de ofício, feita a partir do mês seguinte ao prazo de 30
dias para pagamento do auto de infração ou apresentação de impugnação, é
manifestamente indevida, pela ausência de previsão legal expressa autorizando a referida
cobrança, motivo pelo qual deve ser prontamente cancelada a sua cobrança.

Em julgamento acordaram os membros da 2a Turma da DRJ por maioria de votos, julgar
improcedente a impugnação para manter o crédito constituído no auto de infração, nos termos da
ementa, abaixo destacada:

ASSUNTO: DIREITOS ANTIDUMPING, COMPENSATÓRIOS OU DE SALVAGUARDAS
COMERCIAIS

Data do fato gerador: 13/07/2017, 23/09/2016, 22/08/2014, 18/09/2014, 29/04/2013

CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
PARTES
DE
ARMAÇÃO.
ÓCULOS
INCOMPLETOS
OU
DESMONTADOS. REGRAS GERAIS E COMPLEMENTARES. NCM/SH 9003.11.00 E 9003.19.10.

Partes de armação para óculos (hastes e frentes de armações) constituem, em conjunto,
armação para óculos incompleta que apresenta, nesse estado, todas as características
essenciais de uma armação de óculos completa e acabada, devendo ser classificadas, a
depender do material de sua constituição, nos subitens 9003.11.00 ou 9003.19.10 da NCM

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.

Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pela impugnante.

Impugnação Improcedente

Inconformada com o acórdão interpôs o Recurso Voluntário reiterando os
argumentos anteriormente trazidos em sede de Impugnação e, ainda, sobre a nulidade da decisão
recorrida por cerceamento do direito de defesa diante da ausência do voto vencido favorável.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.

O presente recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido, exceto quanto à alegação de
inconstitucionalidade da multa aplicada nos termos da Súmula 2 deste E. Conselho.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.132 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720131/2018-64
5

Preliminares:


NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DO
VOTO VENCIDO FAVORÁVEL:

A Recorrente alega a ocorrência de cerceamento de seu direito de defesa, sob o
argumento de que o voto vencido proferido pelo ilustre julgador Gilberto Tragancin não teria sido
devidamente juntado aos autos do Acórdão no 07-42.920. Sustenta, ainda, que opôs embargos de
declaração, destacando que a eventual supressão ou omissão do referido voto comprometeria o
pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente diante da impossibilidade de
conhecimento integral do teor do acórdão embargado.
No que tange a esse ponto, filio-me ao entendimento adotado pelo ilustre
Presidente da 2a Turma de Julgamento da DRJ Florianópolis, Emerson da Silva Cabral, quando da
apreciação dos embargos de declaração opostos pela ora Recorrente, nos seguintes termos:

“Preliminarmente cumpre esclarecer à interessada que a mesma cometeu equívoco ao
apresentar "embargos" à decisão de primeira instância da 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis - SC com base em dispositivo que
rege o funcionamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), segunda
instância de julgamento.

As Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil tem o seu funcionamento regido
pela Portaria MF n° 341/11, cujo artigo 1o estabelece:

Art. 1o A constituição das Turmas das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) e o seu funcionamento devem obedecer ao disposto nesta
Portaria.

Como se depreende do teor da Portaria MF n° 341/11 não há previsão para apresentação
de "embargos" da decisão prolatada em primeira instância, mas tão somente a
apresentação de "requerimento" para correção de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e a erros de escrita ou de cálculo na decisão. Artigo 27:
Art. 27. O requerimento da autoridade incumbida da execução do acórdão ou
do sujeito passivo, para correção de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e a erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, será rejeitado
por despacho irrecorrível do Presidente da Turma, quando não demonstrar, com
precisão, a inexatidão ou o erro.

Quanto à decisão prolatada no Acórdão no 07-42.920 é de se registrar que ela cumpre
todos os requisitos previstos no artigo 21 da Portaria MF n° 341/11, não se vislumbrando
inexatidão material devido a lapso manifesto, nos moldes em que aventado no documento
apresentado:

Art. 21. As decisões serão assinadas pelo relator, pelo redator designado,
sendo o caso, e pelo Presidente da Turma, e delas constarão o nome dos
julgadores presentes, mencionando-se, se houver, os impedidos, os ausentes,
bem como os julgadores vencidos e a matéria em que o foram.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.132 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720131/2018-64
6

§ 1o Para a correção de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e a
erros de escrita ou de cálculo existentes no acórdão, será proferido novo
acórdão.

De se registrar que, embora haja exigência de que se mencione na decisão os julgadores
vencidos e a matéria em que o foram, não há qualquer dispositivo que obrigue o julgador
que foi vencido numa determinada matéria a declarar, por escrito, o seu voto vencido. Esta
é uma opção facultada ao julgador como disposto no § 13 do artigo 15 da Portaria MF n°
341/11:

Art. 15. Anunciado o julgamento de cada processo, o Presidente da Turma
dá a palavra ao relator para leitura do relatório e, em seguida, aos demais
membros da Turma para debate de assuntos pertinentes ao processo.

§ 13. A declaração de voto escrita integra o acórdão, se encaminhada ao
Presidente da Turma dentro de até 8 (oito) dias contados da sessão de
julgamento ou da entrega do voto pelo relator designado. (grifos nossos)

No caso dos autos, o ilustre Julgador Gilberto Tragancin, vencido na votação, não
manifestou desejo e nem encaminhou ao Presidente da Turma qualquer declaração de
voto para que fosse, então, integrada ao acórdão em comento.

Isto posto, indefere-se o pleito.”

Portanto, a Portaria que rege a matéria não obriga a inclusão do voto vencido.

E não poderia ser diferente. A ausência de transcrição e incorporação do voto
vencido não viola o direito de defesa , porque o contraditório incide sobre os fundamentos
determinantes da decisão final , isto é, sobre o voto vencedor. O voto vencido não integra a
decisão administrativa, não produz efeitos jurídicos e não compõe a motivação.
Por fim, vale lembrar que a Constituição exige motivação suficiente, e não
exaustiva. Inexistindo demonstração de prejuízo concreto ao contribuinte – que conhece
integralmente as razões pelas quais a autuação foi mantida e pode impugná-las
administrativamente e judicialmente – não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade
do julgamento.


NULIDADE DO TRABALHO FISCAL:

A Recorrente sustenta que a fiscalização, ao proceder à desclassificação fiscal dos
produtos, não se amparou em laudo técnico, mas em interpretações próprias acerca da
importação de partes, frentes e hastes destinadas à composição de armações. Alega que o Agente
Fiscal não teria aprofundado a análise quanto à composição e à funcionalidade dos bens
reclassificados, em suposta violação às disposições da IN no 1.063/2010. Aduz, ainda, que a
jurisprudência administrativa reconhece a necessidade de elaboração de laudo técnico para fins
de reclassificação fiscal de mercadorias.
Ocorre que o Decreto no 70.235/1972, em seu artigo 18, atribui à autoridade
julgadora a faculdade de determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.132 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720131/2018-64
7
diligências ou perícias, sempre que reputadas necessárias ao esclarecimento dos fatos, facultando-
lhe, igualmente, o indeferimento quando considerar suficientes os elementos constantes dos
autos ou quando a medida se revelar impraticável.
No caso concreto, a DRJ consignou que os produtos importados — hastes e frontais
para óculos — já apresentavam as características essenciais de armações completas, nos termos
da Regra Geral Interpretativa 2.a do Sistema Harmonizado de Designação e de Classificação de
Mercadorias.
A fiscalização, com base no exame físico das mercadorias, bem como nas fotografias
e nos documentos constantes dos autos, concluiu pela desnecessidade da realização de perícia
técnica para a identificação dos produtos, por se tratar de bens de uso comum e amplamente
conhecidos no mercado.

O CARF possui súmula tratando da negativa da perícia técnica, vejamos:

Súmula CARF no 163: O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou
perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Nesse sentido, ACÓRDÃO 3401-013.525 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA
ORDINÁRIA, abaixo destacado:

“[...] DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LAUDOS E PERÍCIAS.
DESNECESSIDADE. A utilização de laudos técnicos em autuações realizadas para promover
a reclassificação fiscal de mercadorias não é obrigatória em todas as situações, mas
apenas naquelas em que a autoridade administrativa entende serem necessárias. ”

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.

Mérito:


Classificação fiscal:
A Recorrente importou partes destinadas à composição de armações de óculos —
incluindo hastes, frentes, lentes de plástico e parafusos — classificadas originalmente na
subposição 9003.90.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul (“NCM”), sendo efetuado o devido
registro das Declarações de Importação.
Não obstante, a fiscalização concluiu que as frentes e hastes se enquadrariam mais
adequadamente nas subposições 9003.11.00 e 9003.19.10 da NCM, relativas às armações para
óculos (de plástico ou de outras matérias), ainda que desmontadas ou inacabadas, em observância
às Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (“NESH”), referentes à Regra n. 2. Por conseguinte,
seria exigida a obtenção de licença de importação diversa.
A fiscalização assevera que o produto deve ser classificado na mesma posição
tarifária do artigo completo mesmo quando apresentado de forma incompleta, inacabada,
desmontada ou por montar, desde que conserve as características essenciais do produto final.
Com fundamento nesse entendimento, conclui que as mercadorias importadas — frentes e hastes
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.132 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720131/2018-64
8
—, consideradas em conjunto, configuram uma armação de óculos incompleta, porém dotada das
características essenciais de uma armação completa. Assim, entende que tais bens devem ser
classificados na posição da Nomenclatura Comum do Mercosul correspondente às armações de
óculos (Capítulo 90, posição 9003), e não como partes isoladas, nos seguintes termos:

“7.2.4 Da classificação fiscal das mercadorias importadas Consoante exposto no item 6.1
deste relatório fiscal, a RGI do SH 2 a) estabelece que:

2. a) Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse artigo mesmo
incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se encontra, as
características essenciais do artigo completo ou acabado. Abrange igualmente o artigo
completo ou acabado, ou como tal considerado nos termos das disposições precedentes,
mesmo que se apresente desmontado ou por montar."

A NESH da RGI 2 a), por sua vez, esclarece os termos dessa regra:

"REGRA 2 a)
(Artigos incompletos ou inacabados)

I) A primeira parte da Regra 2 a) amplia o alcance das posições que
mencionam um artigo determinado, de maneira a englobar não penas o artigo completo
mas também o artigo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que
se encontra, as características essenciais do artigo completo ou acabado.

(...)

REGRA 2 a)
(Artigos apresentados desmontados ou por montar)

V) A segunda parte da Regra 2 a) classifica na mesma posição do artigo montado o artigo
completo ou acabado que se apresente desmontado ou por montar; apresentam-se desta
forma principalmente por necessidade ou por conveniência de
embalagem, manipulação ou de transporte.

VI) Esta Regra de classificação aplica-se, também, ao artigo incompleto ou inacabado
apresentado desmontado ou por montar, desde que seja considerado como completo ou
acabado em virtude das disposições da primeira parte desta Regra.

VII) Deve considerar-se como artigo apresentado no estado desmontado ou por montar,
para a aplicação da presente Regra, o artigo cujos diferentes elementos destinam-se a ser
montados, quer por meios de parafusos, cavilhas, porcas, etc., quer por rebitagem ou
soldagem, por exemplo, desde que se trate de simples operações de
montagem.

Para este efeito, não se deve ter em conta a complexidade do método da montagem.
Todavia, os diferentes elementos não podem receber qualquer trabalho adicional para
complementar a sua condição de produto acabado. Os elementos por montar de um
artigo, em número superior ao necessário para montagem de um artigo completo, seguem
seu regime próprio."

Merece destaque o inciso VI da NESH da regra 2a) do SH, uma vez que este torna evidente
que um artigo que se apresente desmontado ou por montar está albergado em uma
determinada posição, mesmo que esteja incompleto ou inacabado. A única restrição nessa
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.132 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720131/2018-64
9
situação é que o artigo incompleto ou inacabado apresente as características essenciais do
artigo completo ou acabado.

Nesse diapasão, têm-se que as partes de armações para óculos importadas pela BAOLILAI
(hastes e frentes de armações) foram, em conjunto, uma armação para óculos incompleta.

Apresentam, porém, nesse estado, todas as características essenciais de uma armação de
óculos. Assim, as frentes e as hastes importadas devem se classificar na posição da
NCM/SH relativa às armações para óculos, ainda que se apresentem de forma
desmontada, em virtude da adoção da regra 2a) do SH e da NESH relativa a essa regra.
Resta, portanto, identificar qual é a classificação fiscal correta para armações para óculos.
Por adoção da RGI no 1 do SH/NCM30, pode-se concluir que as mercadorias objeto da
ação fiscal classificam-se no capítulo 90, referente a “Instrumentos e aparelhos de óptica,
de fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de precisão; instrumentos e
aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios”, mais precisamente na posição
9003 relativa a “Armações para óculos e artigos semelhantes, e suas partes”.

Essa posição, entretanto, subdivide-se em:

• 9003.1 (“Armações”); e
• 9003.9 (“Partes”).

Em decorrência da RGI no 6, a qual dispõe que a classificação de mercadorias nas
subposições de uma mesma posição é determinada, para efeitos legais, pelos textos
dessas subposições e das notas de
subposição respectivas, têm-se que as armações para óculos classificam-se na subposição
de primeiro nível 9003.1 (“Armações”). Esta, no que lhe concerne, subdivide-se em:

O material constitutivo da armação é que determinará a sua classificação dentro do item
da subposição 9003.1. O item 9003.19, por sua vez, desmembra-se em:

Isto posto, as armações para óculos importadas pela BAOLILAI, em virtude da RGC no 1 da
NCM31, classificam-se ou no item 003.11.00 ou no item 9003.19.10, a depender o material
constitutivo destas. A incorreção quanto à classificação fiscal das mercadorias importadas
pela BAOLILAI foi objeto de Auto de Infração próprio constante do PAF no
10314.720.130/2018-10.

A utilização de laudos técnicos em autuações realizadas para promover a reclassificação
fiscal de mercadorias não é obrigatória em todas as situações, mas apenas naquelas em
que a autoridade administrativa entende serem necessárias.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.132 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720131/2018-64
10

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS

Período de apuração: 30/08/2012 a 12/09/2014

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO O Laudo técnico é prescindível
quando existam elementos de prova suficientes nos autos para se efetuar a identificação
da mercadoria. (Processo no 10111.720279/2017-02 Recurso Embargos Acórdão no 3201-
009.543 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 25 de
novembro de 2021)”

A Recorrente insurge-se contra a conclusão da fiscalização de que as hastes e
frentes importadas já configurariam armações de óculos completas. Sustenta que a ausência de
lentes, bem como a necessidade de realização de etapas adicionais de industrialização em seu
estabelecimento, seriam elementos essenciais à caracterização do produto, o qual somente após a
conclusão desses procedimentos poderia ser considerado uma armação de óculos acabada.
Alega, ainda, que eventual lapso na descrição da CFOP — indicada,
equivocadamente, como venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros — não teria o
condão de alterar a natureza jurídica da operação. Nesse sentido, defende que os produtos
importados não se qualificam como armações de óculos, com ou sem lentes, mas consistem em
partes e peças destinadas à montagem posterior, tais como hastes, frentes e parafusos, que,
isoladamente ou em conjunto, não se encontram prontas para consumo. Diante desse contexto,
afirma que o correto enquadramento das referidas partes e peças — hastes e frentes de armações
de óculos — na subposição 9003.90.90 da NCM, ainda que apresentadas de forma desmontada ou
inacabada.

É o que passo a analisar.

Conforme consignado no acórdão da DRJ, a alegação de que a ausência de lentes e
de determinados processos industriais impediria a caracterização do produto como armação de
óculos não encontra respaldo no direito aduaneiro. No caso das armações de óculos, ainda que
desprovidas de lentes, as mercadorias importadas já atendem aos requisitos técnicos necessários
à sua caracterização como armações.
A posterior adição de lentes e a realização de acabamentos, embora indispensáveis
para a utilização final do produto pelo consumidor, não alteram a classificação fiscal no momento
da importação, uma vez que os componentes essenciais — hastes e frentes — já ingressaram no
território aduaneiro em conformidade com o produto final a que se destinam.
No caso do presente Auto de Infração, é relevante destacar as Notas Explicativas da
Regra 2.a) do Sistema Harmonizado (SH), as quais estabelecem que:

"REGRA 2 a)

(Artigos incompletos ou inacabados)

I) A primeira parte da Regra 2 a) amplia o alcance das posições que mencionam um artigo
determinado, de maneira a englobar não apenas o artigo completo mas também o artigo
incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se encontra, as
características essenciais do artigo completo ou acabado.

Fl. 299
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.132 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720131/2018-64
11
II) As disposições desta Regra aplicam-se aos esboços de artigos, exceto no caso em que
estes são expressamente especificados em determinada posição.

Consideram-se “esboços” os artigos não utilizáveis no estado em que se apresentam e que
tenham aproximadamente a forma ou o perfil da peça ou do objeto acabado, não
podendo ser utilizados, salvo em casos excepcionais, para outros fins que não sejam os de
fabricação dessa peça ou desse objeto (por exemplo, os esboços de garrafas de plástico,
que são produtos intermediários de forma tubular, fechados em uma extremidade e com a
outra aberta e munida de uma rosca sobre a qual irá adaptar-se uma tampa roscada,
devendo a parte abaixo da rosca ser transformada, posteriormente, para se obter a
dimensão e forma desejadas).

Os produtos semimanufaturados que ainda não apresentam a forma essencial dos artigos
acabados (como é, geralmente, o caso das barras, discos, tubos, etc.) não são
considerados esboços.

III) Tendo em vista o alcance das posições das Seções I a VI, a presente parte da Regra não
se aplica, normalmente, aos produtos dessas Seções.

IV) Vários casos de aplicação desta Regra são indicados nas Considerações Gerais de
Seções ou de Capítulos (Seção XVI, Capítulos 61, 62, 86, 87 e 90, por exemplo).

REGRA 2 a)
(Artigos apresentados desmontados ou por montar)

V) A segunda parte da Regra 2 a) classifica na mesma posição do artigo montado o artigo
completo ou acabado que se apresente desmontado ou por montar; apresentam-se desta
forma principalmente por necessidade ou por conveniência de embalagem, manipulação
ou de transporte.

VI) Esta Regra de classificação aplica-se, também, ao artigo incompleto ou inacabado
apresentado desmontado ou por montar, desde que seja considerado como completo ou
acabado em virtude das disposições da primeira parte desta Regra.

VII) Deve considerar-se como artigo apresentado no estado desmontado ou por montar,
para a aplicação da presente Regra, o artigo cujos diferentes elementos destinam-se a ser
montados, quer por meios de parafusos, cavilhas, porcas, etc., quer por rebitagem ou
soldagem, por exemplo, desde que se trate de simples operações de montagem.

Para este efeito, não se deve ter em conta a complexidade do método da montagem.
Todavia, os diferentes elementos não podem receber qualquer trabalho adicional para
complementar a sua condição de produto acabado. Os elementos por montar de um
artigo, em número superior ao necessário para montagem de um artigo completo, seguem
seu regime próprio.

VIII) Casos de aplicação desta Regra são indicados nas Considerações Gerais de Seções ou
de Capítulos (Seção XVI, Capítulos 44, 86, 87 e 89, por exemplo).

IX) Tendo em vista o alcance das posições das Seções I a VI, a presente parte desta Regra
não se aplica, normalmente, aos produtos dessas Seções."

No caso concreto, as hastes e frentes importadas já apresentavam as características
essenciais de armações para óculos, independentemente da ausência de lentes ou da realização
de outros processos complementares. A alegação de que a falta de lentes e demais etapas
industriais impediria a caracterização do produto como armação completa não encontra respaldo
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.132 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720131/2018-64
12
no direito aduaneiro. Mesmo desprovidas de lentes, as mercadorias importadas já cumprem os
requisitos técnicos necessários para serem consideradas armações.
Como dito anteriormente, a inclusão posterior das lentes e a execução dos
acabamentos, embora essenciais para o uso final do produto pelo consumidor, não modificam a
classificação fiscal na importação, uma vez que os elementos essenciais — hastes e frentes — já
ingressaram no país em conformidade com o produto final a que se destinam.

Nesse sentido, tem se posicionado este Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:

Assunto: Classificação de Mercadorias

Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017

CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. ARMAÇÕES PARA ÓCULOS. PARTES E PEÇAS.
IMPORTAÇÃO.

Classificam-se como armações para óculos o conjunto de peças importadas e que foram
projetadas para formar um modelo específico de armação de óculos, composto por haste
direita, haste esquerda e frontal, mesmo que as tais peças tenham sido importadas
separadamente, nos termos das regras de classificação de mercadorias do Sistema
Harmonizado, RGI-1, RGI- "2.a” e RGC-1, subitem 9003.11.00 (armação de plástico),
9003.19.10 (armação de metal) ou 9003.19.90 (outras armações) da NCM, a depender do
material que compõe a armação.

(PROCESSO 13161.721590/2019-25 ACÓRDÃO 3401-013.525 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a
TURMA ORDINÁRIA SESSÃO DE 15 de outubro de 2024 )

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Data do fato gerador: 20/04/2012 GARRAFA
TÉRMICA SEM TAMPA EXTERNA. PRODUTO INCOMPLETO OU INACABADO. CLASSIFICADO
COMO ARTIGO COMPLETO. RGI 2 A. A importação de garrafas térmicas sem tampa
externa deve ser classificada como garrafa térmica. A referência a um artigo abrange esse
artigo mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se
encontra, as características essenciais do artigo completo ou acabado.

(Processo no 10909.721087/2012-24 Recurso Voluntário Acórdão no 3402-008.101 – 3a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 23 de fevereiro de 2021)

Assim, uma vez constatado que as peças declaradas e classificadas separadamente
constituíam partes de armações de óculos — frentes e hastes — mesmo quando desmontadas,
incompletas ou inacabadas, mostra-se correta a reclassificação para o código correspondente ao
produto acabado.
A necessidade de execução de etapas adicionais para a finalização do produto não
beneficia a Recorrente, pois, de acordo com a regra mencionada, a classificação como produto
final abrange também as partes desmontadas ou por montar, ainda que incompletas, desde que
possam ser identificadas como componentes do produto acabado.
Diante disso, considerando a reclassificação efetuada pela Douta Fiscalização e o
fato de que o contribuinte não impugnou os direitos antidumping caso seja mantido o
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.132 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720131/2018-64
13
enquadramento das mercadorias nas subposições 9003.11.00 e 9003.19.10 da NCM, concluo que
o Auto de Infração deve ser mantido em sua integralidade.


Infração de natureza de “delito continuado”:

Sustenta a Recorrente que seria aplicável a teoria da continuidade delitiva, de modo
que as infrações administrativas da mesma espécie, apuradas em uma única ação fiscal, teriam a
penalidade reduzida ao limite de 1% sobre o valor total do conjunto de bens constantes nas
respectivas Declarações de Importação.
O acórdão recorrido rejeitou tal argumento, observando que, primeiramente, o
“delito continuado” é instituto próprio do direito penal, regido por normas específicas tanto no
aspecto material quanto processual, sendo processado exclusivamente no âmbito do Poder
Judiciário. Em segundo lugar, não existe qualquer dispositivo legal que permita sua aplicação no
âmbito do processo administrativo fiscal de qualquer natureza.
No campo fiscal, uma vez constatada a infração, a autoridade fiscal não dispõe de
prerrogativa para afastar ou reduzir a penalidade, sob pena de responsabilidade. O controle
aduaneiro é amplo, a lei é geral, e a responsabilidade por infrações é objetiva. Considerando que o
lançamento é atividade plenamente vinculada, não há margem discricionária para a autoridade
fiscal deixar de exigir do contribuinte o valor devido, não cabendo, portanto, qualquer redução ou
afastamento dos valores lançados.
A teoria da continuidade delitiva, prevista no artigo 71 do Código Penal, aplica-se
exclusivamente à prática de crimes, permitindo tratar uma série de delitos como se fossem um
único para fins de fixação de pena. No presente caso, o Auto de Infração foi lavrado em razão do
cometimento do fato gerador da obrigação tributária, cuja exigibilidade e lançamento decorrem
do artigo 142 do Código Tributário Nacional. Trata-se, portanto, de infração materializada em
multa administrativa, e não de pena criminal.
Mesmo nos casos em que determinada conduta tributária possa configurar crime
tributário, como a fraude fiscal, a teoria da continuidade delitiva aplica-se apenas no âmbito
penal, não podendo influir na multa administrativa. Ressalte-se que o acórdão do CARF citado pela
Recorrente refere-se a aplicação de multa regulamentar por atraso na entrega da declaração da
CPMF, entendimento específico que não se estende ao presente caso, envolvendo a cobrança de
direitos antidumping não recolhidos.
Dessa forma, a alegação de aplicação da continuidade delitiva para reduzir a multa
imposta não merece prosperar, pois não houve crime a ser considerado continuado, sendo
inaplicável qualquer instituto do Direito Penal à sanção administrativa tributária.
Portanto, não assiste razão à Recorrente.

Conclusão
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.132 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720131/2018-64
14
Pelas razões acima expostas, conheço em parte do recurso, não conhecendo da
alegação de inconstitucionalidade da multa aplicada. Na parte conhecida, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 303
DF CARF MF
Original